Tribunal: STF
Processo: ARE 889586
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Adicional de assistência permanente. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.